Tribunal: TJDFT
Processo: 0737934-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737934-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA ELISABETH SILVA TEIXEIRA AGRAVADO: LUCCA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Na diligência noticiada em ID 58221994, o oficial de justiça certifica que, atualmente, funciona um salão de beleza no mesmo endereço onde a parte agravada fora citada no processo originário. Destaco que é dever da parte manter seu endereço atualizado no processo e, caso não o faça, será considerada intimada para os devidos fins, nos termos do parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil. Assim, considero intimada a parte agravada, devendo o termo inicial para apresentação das contrarrazões iniciar-se a partir da data do ato ordinatório que noticia a diligência empreendida no endereço onde foi citada nos autos principais. Após, conclua-se o feito para julgamento. BRASÍLIA, DF, 24 de abril de 2024 14:56:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora